Tribunal: TJDFT
Processo: 0704708-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CEAM BRASIL - PLANOS DE SAUDE LIMITADA contra r. decisão que, em ação cominatória, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que as requeridas retomem e mantenham os serviços de assistência à saúde dos requerentes, nas mesmas condições do plano contratado (ID n.os 183135506 e 183135521) ou a portabilidade para outro plano de saúde a ser designado, sem período de carência, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), limitado ao valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), desde que cumpridas todas as condições contratuais pelos requerentes e estejam adimplentes com o pagamentos das parcelas mensais. A Agravante afirma não ter responsabilidade, pois não participou das negociações com a Requerente, com a administradora QUALICORP nem com a antiga Operadora GAMA. Requer, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento para a reforma da r. decisão e o indeferimento da tutela de urgência requerida na origem. É a suma dos fatos. Decido. Transcrevo a r. decisão agravada: Trata-se de pedido de tutela de urgência para que as partes requeridas retomassem e mantivessem os serviços de assistência à sua saúde, nas mesmas condições do plano contratado ou a portabilidade para outro plano de saúde a ser designado pelas rés, sem período de carência, com a fixação de multa em caso de descumprimento. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. Nesse diapasão, as tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Primeiramente, verifico que o presente feito deverá ser julgado à luz das normas e princípios do Código de Defesa do Consumidor, pois, o contrato de prestação de serviços de saúde retrata uma relação de consumo, consoante inteligência dos artigos 2o e 3o, do citado código. Nesse sentido, a interpretação das regras referentes ao contrato de plano de saúde deve ter como balizamento o respeito à dignidade e a saúde do consumidor, pautando sua conduta em melhoria para a saúde do segurado, consoante disciplina o artigo 4o do CDC. As partes requerentes pleiteiam que o contrato de prestação de serviços celebrados com as requeridas seja reativado e mantido nas condições contratadas. Da leitura dos documentos juntados aos autos, é possível verificar que as propostas de ID n.os 183135506 e 183135521 foram aceitos pelas requeridas, conforme cartas de aceitação de ID n.os 183135507 e 183135510. Dentro desse contexto, vê-se que as cartas de aceitação de ID n.os 183135507 e 183135510 possuem como de vigência 01.01.24, logo não há motivo que justifique a recusa das requeridas em ativar o plano de saúde dos autores, tendo em vista que não há relato de obrigação pendente de cumprimento destes, de modo que o plano de saúde dos autores deve ser imediatamente reativado, desde comprovado cancelamento do plano anterior nos termos trazidos pelas cartas de aceitação acima referidas. Nesse sentido, não havendo notícia de descumprimento contratual por parte dos autores é caso de deferimento da tutela de urgência pleiteada. Dessa forma, entendo presente o “fomu boni iuris” hábil a justificar a concessão da tutela de urgência pleiteada. No mesmo sentido a urgência necessária a justificar a concessão da tutela pretendida também restou configurada, uma vez que os requerentes se encontram sem cobertura de plano de saúde. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão da tutela de urgência constante na petição inicial para determinar que as requeridas retomem e mantenham os serviços de assistência à saúde dos requerentes, nas mesmas condições do plano contratado (ID n.os 183135506 e 183135521) ou a portabilidade para outro plano de saúde a ser designado, sem período de carência, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), limitado ao valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), desde que cumpridas todas as condições contratuais pelos requerentes e estejam adimplentes com o pagamentos das parcelas mensais. Não socorre à Agravante a alegação de que não tem responsabilidade pelos fatos narrados pela Requerente, pois a decisão agravada é mandamental e, ao determinar a inclusão dos Autores no cadastro de plano de saúde oferecido pela Ré, somente pode ser efetivada por ela, operadora do plano. As questões referentes à responsabilidade por danos, incluindo reembolsos, é matéria meritória, que não foi objetivo da decisão agravada. À vista do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, ao MP. Intimem-se. Comunique-se. Brasília, 15 de fevereiro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator